Tribunal: TJPA
Processo: 0816154-46.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816154-46.2021.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: R. L. A. F.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0816154-46.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ANANINDEUA /PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270,
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELANTE/APELADO:

R.L.A.F., REPRESENTADO POR DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO

ADVOGADO:

LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ªPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TERAPIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por R.L.A.F., representado por Dislene Soares Araújo Furtado, contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento de acompanhamento psicológico (Terapia ABA), fonoaudiologia e terapia ocupacional, mas negou a cobertura de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. UNIMED contesta a quantidade de sessões prescritas, enquanto o apelante R.L.A.F. busca a inclusão das terapias negadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da cobertura de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia viola a prescrição médica necessária ao tratamento do paciente com TEA e paralisia cerebral; (ii) determinar se a quantidade de sessões terapêuticas indicadas na prescrição médica é desarrazoada, conforme alegado pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição médica para tratamentos de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia deve ser atendida, tendo em vista a obrigatoriedade da cobertura para portadores de TEA, conforme precedentes do STJ e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

4.

A jurisprudência do STJ, bem como o entendimento desta Corte, confirma a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares, incluindo equoterapia e musicoterapia, para pacientes com TEA.

5.

A contestação de UNIMED sobre a quantidade de sessões prescritas é rejeitada, uma vez que a decisão sobre a quantidade de sessões cabe ao profissional médico responsável, e a operadora não apresentou elementos suficientes para contrariar a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de UNIMED BELÉM desprovido. Recurso de R.L.A.F. provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito por médico assistente, incluindo equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, para pacientes diagnosticados com TEA e paralisia cerebral.

2.

A quantidade de sessões terapêuticas prescritas por profissional médico prevalece, sendo indevida a negativa de cobertura com base na alegação de desarrazoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp nº 2.117.591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.09.2024.

·

TJPA, AI nº 0802904-27.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024.

·

TJPA, AI nº 0810758-43.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0816154-46.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ANANINDEUA /PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270, LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELANTE/APELADO:

R.L.A.F., REPRESENTADO POR DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO

ADVOGADO:

LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ªPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
R.L.A.F., REPRESENTADO POR DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO,

interpuseram

Recursos

de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Ananindeua- Pará, que:

- julgou procedente a pretensão

condenando a Operadora de Plano de Saúde “
a fornecer o tratamento, enquanto houver prescrição médica e na frequência requerida pelo médico, relativos a Acompanhamento Psicológico (Terapia Comportamental de intervenção ABA) atualmente por 40 horas semanais (sendo 20h destinadas ao acompanhante terapêutico), Fonoaudiologia intensiva habilitação em neuropediatria/ABA (atualmente 3x na semana), Terapia Ocupacional intensiva com habilitação em ABA/Integração sensorial (atualmente 3x na semana). “e

-julgou improcedente a pretensão

quanto a fornecer o tratamento das sessões de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, revogando a liminar antes concedida.( PJe ID 13879974 – Páginas 1- 6)

Declaratórios interpostos por
R.L.A.F., REPRESENTADO POR DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO,
com razões expostas no PJe ID 13879977 – Páginas 1-7.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 13879988 – Páginas 1-3).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.( PJe ID 13880014, páginas 1-3).

As razões recursais de
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade da sentença por
error in judicando
ante a equivocada

valoração do cenário fático-probatório existente na questão litigiosa e

-desarrazoada prescrição médica

na quantidade de sessões terapêuticas que ainda direcionado à Clínica específica.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.( PJe ID

13879982, página 1-20)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 13879992, páginas 1-19).

As razões recursais de
R.L.A.F., REPRESENTADO POR DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO,
estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- necessidade de manter

o fornecimento da equoterapia, musicoterapia e hidroterapia por ser indispensável ao tratamento neuropsicomotor conforme prescrição médica.

E,ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme

razões versadas.( PJe ID

13880021, página 1-24).

Contrarrazões exibidas no PJe ID 13880039, páginas 1-12.

Em parecer, o Ministério Público

se posiciona pelo conhecimento de ambos os Recursos interpostos provendo apenas

a Apelação Cível de
R.L.A.F., REPRESENTADO POR DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO
.( PJe ID 14807004, páginas 1-22).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0816154-46.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ANANINDEUA /PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270,

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELANTE/APELADO:

R.L.A.F., REPRESENTADO POR DISLENE SOARES ARAÚJO FURTADO

ADVOGADO:

LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ªPJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambos os

Recursos interpostos

dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal correspondentes.

À

Apelação Cível de
R.L.A.F.
que se centra no fornecimento do tratamento de musicoterapia, equoterapia e hidroterapia conforme prescrição médica dado ser portadora de TEA( CID 10 F84) e paralisia cerebral( CID 10 G80).

Inicio destacando o posicionamento do STJ quanto à musicoterapia e equoterapia:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES
.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia e musicoterapia
.

2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 2.117.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) Negritei.

O tratamento do TEA

que envolve a equoterapia e musicoterapia

são de cobertura obrigatória segundo precedente do STJ, cuja 2ª Turma de Direito Privado do TJPA segue igual raciocínio jurídico.

Em destaque:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
PLANOS DE SAÚDE.

SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3, COM COMPROMETIMENTO GRAVE DA LINGUAGEM E ALTERAÇÃO DO PROCESSAMENTO SENSORIAL (CID – 10 F84.0 +F90.0).
TERAPIAS MÉTODOS ABA, PSICOPEDAGOGIA,
EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E MUSICOTERAPIA
; ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO, NEUROPEDIÁTRICO E TERAPIA OCUPACIONAL. LIMINAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802904-27.2022.8.14.0000 – R
elator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024
) O negrito é meu.

Outro precedente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE
. MENOR COM MICROCEFALIA. TRATAMENTO THERASUIT. E
QUOTERAPIA. REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INTEGRADA AO MÉTODO ABA.

1.

Plano de saúde. Tratamento TheraSuit. Método não previsto no Rol da ANS. Ausência de comprovação científica acerca da superioridade do método em relação ao tratamento convencional. Inexistência de cobertura obrigatória. Jurisprudência do STJ e deste TJPA.

2
.

Equoterapia. Cobertura obrigatória para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, conforme Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e jurisprudência do STJ.

3.

Reabilitação Neuropsicológica integrada ao método ABA. Tratamento a ser realizado em rede credenciada, salvo indisponibilidade ou inexistência de profissional apto.

4
.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com a reforma da decisão agravada para: (a) indeferir a tutela de urgência quanto ao tratamento pelo método Therasuit; e (b) determinar que a Agravante forneça o tratamento de equoterapia e reabilitação neuropsicológica integrada ao método ABA em sua rede credenciada, ou custeie os profissionais particulares, diretamente ou por reembolso, caso não disponha de profissionais capacitados em sua rede.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810758-43.2020.8.14.0000 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024 )

Métodos relativos à equoterapia, hidroterapia e musicoterapia são de cobertura obrigatória ao tratamento do TEA.

Dessarte, nesse recorte a sentença será integralmente reformada para obrigar
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

a fornecer as terapias sob enfoque a não comportar maiores digressões dada a força dos precedentes do STJ que seguidos pela Colenda Turma de Direito Privado da qual componho.

À Apelação Cível interposta por
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que aduz o seguinte argumento núcleo, qual seja:

Prescrição médica desarrazoada.

A Operadora de Plano de Saúde coteja a quantidade numérica das terapias prescrição pelo profissional ao Apelado
R.L.A.F
[1]

com demais pacientes verberado a desarrazoabilidade e a generalidade na indicação do tratamento.

O argumento não prosperará!

A uma.
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
deixou estabilizar decisão que indeferiu seu almejo de provas e

anuncio quanto ao julgamento antecipado da lide, que desmoraliza a premissa recursal( PJe ID 13879970, páginas 1-2 e PJe ID 13879972) e

A duas. Há precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA quanto à prevalência da prescrição médica em terapias condizentes com a posição do STJ, realçando:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INCABÍVEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS Nº 539/2022. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. DEVE-SE AFASTAR APENAS A COBERTURA PARA SESSÃO COM PEDAGOGO, CONSIDERANDO-SE QUE TAL ATUAÇÃO NÃO SE ADEQUA AO ESCOPO DA ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
- A operadora de plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos por médico assistente para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme as normas da ANS que garantem cobertura de terapias multidisciplinares necessárias, em especial a Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

2 -
A negativa de cobertura de terapias comportamentais, ocupacional, fonoaudiológicas e de fisioterapia, essenciais ao tratamento de menor com TEA, é indevida e passível de indenização por danos morais.

3 - Não é obrigatória a cobertura de serviços de psicopedagogia pelo plano de saúde, pois essa atividade não está no escopo de cobertura de assistência médico-hospitalar.
4 - É cabível indenização por danos morais decorrente da negativa de tratamento, fixada em valor proporcional e razoável, devendo ser mantido o valor fixado na sentença.

5 - Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863454-55.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 )

Dessarte, a sentença objurgada, no recorte eleito pela Operadora do Plano de Saúde, será mantida irretocável porque seus ditames corroboram os precedentes apontados a não impor maiores debates.

Por todo o exposto,

conheço

do Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e nego provimento

para manter a sentença combatida no quadro combatido eis condizente com os precedentes do STJ e da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
R.L.A.F,
conheço-o e dou integral provimento para

reformar a sentença

objurgada e assim julgar integralmente procedente a pretensão

quanto à obrigatoriedade em fornecer

tratamento de musicoterapia, equoterapia e hidroterapia conforme prescrição médica dado ser portadora de TEA( CID 10 F84) e paralisia cerebral( CID 10 G80).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
Foram prescritas as seguintes terapias (conforme anexo 06): - Acompanhamento Psicológico (Terapia Comportamental de intervenção ABA) por 40 horas semanais - Fonoaudiologia intensiva habilitação em neuropediatria/ABA – 3x na semana - Terapia Ocupacional intensiva com habilitação em ABA/Integração sensorial – 3x na semana - Equoterapia - 2x na semana Hidroterapia – 2x na semana - Musicoterapia – 2x na semana Paciente necessita também de escola regular em regime de inclusão com Acompanhante Terapêutico (AT), em sala de aula durante todo período letivo, o paciente possui déficits em várias habilidades essenciais para o desenvolvimento e funcionalidade no dia a dia. O tratamento deve ser contínuo e sem interrupção tendo em vista o prejuízo que isso acarreta ao paciente, desta forma o tratamento pode se estender por ambientes diversos contribuindo para o processo de generalização do aprendizado.” (PJe ID 13879808 – Páginas 1-2)

Belém, 05/11/2024